Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005309-65.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, incompatível o procedimento e natureza do habeas corpus.
02. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.
03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
04. Habeas corpus denegado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005309-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO ALVES DA CRUZ FILHO - CPF: 072.784.169-65 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANGANOTE - CPF: 054.592.459-66 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOAO ALVES DA CRUZ FILHO - CPF: 072.784.169-65 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), AMANDA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 088.067.409-11 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU LINCK - CPF: 236.540.310-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, incompatível o procedimento e natureza do
habeas corpus
.

02. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do
fumus comissi

delicti
e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04.
Habeas corpus
denegado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcos Paulo Manganote
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra dos Garças, que decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública.

Ressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada na ocasião do recebimento da denúncia, após representação da autoridade policial, que apura suposta prática de crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea, pois amparado em hipotético risco de reiteração, frisando que os inquéritos citado no decreto cautelar tratam de situações antigas (2019 e 2020) que sequer tornaram ações penais, pois
“atípicos”;
(ii) a reincidência específica mencionada pelo magistrado remonta o ano 2017, ocasião que foi substituída por pena restritiva de direitos, o que não evidencia o
risco libertatis
; (iii) houve alteração do quatro fático, não observada pelo Juízo
a quo
, o caracteriza omissão e consequentemente ausência de fundamentação; (iv) o crime de estelionato não ocorreu, pois sequer se reverteu em proveito econômico por parte do paciente, eis que todos os bens supostamente desviados se encontram apreendidos e/ou bloqueados; (v) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva se ajustaria ao caso.

Requer a revogação da prisão preventiva mediante aplicação ou não de

cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 206504679).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 206993675).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
208066674
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Ressai dos autos que o paciente juntamente com outra corré foram denunciados pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal, consoante fragmento da denúncia:

“(...) Sobressai das investigações que, os denunciados MARCOS PAULO e AMANDA, objetivando lesarem patrimônio alheio em benefício deles, uniram-se para a prática criminosa em detrimento do ofendido (com 64 anos de idade).

De proêmio, no afã de ludibriar a vítima, MARCOS PAULO a procurou pessoalmente, indagando se pretendia arrendar sua fazenda, pois AMANDA (residente no Estado do Paraná) tinha interesse no negócio, tendo o ofendido respondido afirmativamente e, de fato, o Sr. Irineu Linck celebrou Instrumento Particular de Arrendamento Rural com a denunciada em 07/11/2023 (vide ID. 138790568, fls. 05/09.

Na sequência, dando prosseguimento à empreitada criminosa, o denunciado MARCOS PAULO procurou a vítima e informou que a denunciada AMANDA tinha interesse em comprar seus maquinários, veículos e semoventes que estavam na sua propriedade (sendo 01 retroescavadeira Case 580N traçada, de cor amarela, ano 2013, avaliada em R$ 220.000,00 – duzentos e vinte mil reais; 01 caminhão caçamba, modelo Mercedes Benz/I 1620, placa HZX2E39, de cor vermelha, ano 2004/2005, avaliado em R$ 220.000,00 – duzentos e vinte mil reais; 01 caminhão gaiola 6/90, de cor azul, placa KBQ1J824, avaliado em R$ 60.000,00 – sessenta mil reais; 01 trator Filipado Agrale, avaliado em R$ 130.000,00 – cento e trinta mil reais; 01 trator Marsey Ferguson, avaliado em R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais; 01 grade pesada, avaliada em R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais; 53 vacas paridas, 122 novilhas, 44 bezerras fêmeas, 43 bezerros machos, 07 touros, 01 boi capão e 05 animais tropa).

Afere-se dos autos que, na data de 13/11/2023, AMANDA contatou a vítima, oportunidade que ambos ajustaram a venda daqueles bens no importe total de R$ 1.899.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil reais – ID. 138792291), que seria pago por meio de cheques.

Então, agindo de forma fraudulenta, pois já sabiam que não efetuariam o pagamento, os denunciados entregaram à vítima 04 (quatro) cheques pós-datados em nome de terceiro (Sr. André Luis Joth Ferreira), devidamente preenchidos e supostamente assinados pelo titular (vide 138790568, ID. 01/04), sendo um para o dia 11/12/2023 (no UA-000101, comp. 009, banco 341, agência 3837, conta 69262-7, Itaú Unibanco S.A.) no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); um para o dia 22/12/2023 (no UA-000104, comp. 009, banco 341, agência 3837, conta 69262-7, Itaú Unibanco S.A.) no valor de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais); um para o dia 06/01/2024 (no UA-000103, comp. 009, banco 341, agência 3837, conta 69262-7, Itaú Unibanco S.A.) no valor de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais); e um para o dia 12/01/2024 (no UA-000102, comp. 009, banco 341, agência 3837, conta 69262-7, Itaú Unibanco S.A.) no valor de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais).

Como contrapartida, após ter sido autorizado que a vítima depositasse as sobreditas cártulas, eles receberam e retiraram da propriedade rural 24 (vinte e quatro) reses, avaliadas em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 01 (uma) retroescavadeira Case 580N traçada, de cor amarela, ano 2013, avaliada em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), 01 caminhão caçamba, modelo Mercedes Benz/I 1620, placa HZX2E39, de cor vermelha, ano 2004/2005, avaliado em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e 01 (um) caminhão gaiola 6/90, de cor azul, placa JBQ1J824, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A prática criminosa restou descoberta, porquanto a vítima depositou os cheques, todavia, estes foram devolvidos pela agência bancária por “insuficiência de assinatura” (motivo 22). Para além disso, o ofendido foi informado pelo INDEA que os denunciados ali compareceram para transferir a propriedade dos semoventes. (...)”

O Magistrado singular, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente,
em consonância com o parecer do Ministério Público,
visando resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos e reiteração criminosa, nos termos seguintes:

“[...] No presente caso, a prisão preventiva do representado MARCOS deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública. As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelo suspeito e sua comparsa AMANDA, ora também ré, consistindo na prática de estelionato, acarretando considerável prejuízo à vítima – pessoa idosa.

Constam nos autos documentações contratuais, cártulas bancárias e documentos cartorários, donde, é possível constatar a atuação de ambos os representados – MARCOS e AMANDA – em transações comerciais envolvendo os bens elencados pela vítima como seus, que teriam lhe sido levados mediante fraude.
Os relatórios de investigações preliminares dão conta do modus operandi perpetrado pelos investigados, bem como da identificação de considerável parte dos bens que lhe teriam sido fraudulentamente retirados
.

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos. (...)

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante da reiteração delitiva, consubstanciada nos diversos inquéritos policiais e ações criminais em andamento. Soma-se à comprovação
de sua periculosidade a condição de reincidente específico do representado MARCOS, respondendo ao PEP Ativo n. 4000062-87.2022.816.0160.

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública. (...).”

No caso em análise, o
modus operandi
dos delitos patrimoniais atribuídos ao paciente revela a gravidade concreta dos fatos, em especial por conta do considerável prejuízo causado à vítima idosa (64 anos de idade), que pode alcançar a importância de R$ 1.899.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil reais).

Ademais, o resguardo da ordem pública também se mostra necessário haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme destacado pelo magistrado, porquanto o paciente possui diversos registros criminais, inclusive executivo de pena específico por estelionato (PEP Ativo n. 4000062-87.2022.816.0160).

Malgrado alegação do impetrante de que o executivo de pena não comprovaria o requisito
periculum libertatis
, já que remonta o ano de 2017, a pretensão executória está ativa e o paciente sequer iniciou o cumprimento da pena.

Ainda em relação ao risco de reiteração delitiva, o relatório da Polícia Judiciária Civil informa que o paciente “
figura como suspeito pela prática de diversos crimes de Estelionato, nos Estados de Mato Grosso e Paraná, demonstrando a contumácia do investigado em ludibriar pessoas com o intuito de auferir vantagens indevidas”
(id. 205032197).

O relatório policial aponta, inclusive, a prática de “novo” crime de estelionato após os fatos que ensejaram a prisão preventiva ora questionada.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a periculosidade do agente, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Nesse sentido, segue o
Enunciado 06 deste Tribunal de Justiça
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015).

Ademais, a análise conclusiva de mérito da pretensão acusatória, incluindo prova de autoria, depende de instrução probatória, a ser realizada no curso da respectiva ação penal, de modo que, nesta via estreita de
habeas corpus
, resta inviabilizada a pretensão do impetrante.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sobretudo porque a denúncia do Ministério Público contra o paciente, recebida pelo juízo da ação penal, aponta indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por fim, fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Assim, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretados, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024